Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-46.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), G. H. C. - CPF: 069.683.491-08 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (AGRAVADO), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA - CPF: 012.244.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA - CPF: 044.367.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. B. C. - CPF: 058.486.151-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA MOREIRA CERQUEIRA - CPF: 075.270.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE BALENA DE BRITO - CPF: 315.687.852-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68, inventariante do ESPÓLIO de REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA - CPF: 329.536.231-91 (AGRAVADO), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONCORRÊNCIA DO HERDEIRO MENOR E DA GENITORA, VIÚVA INVENTARIANTE, NA CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA, À HERANÇA – SITUAÇÃO POTENCIALMENTE GERADORA DE CONFLITOS – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DESIGNAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 72, I, E 671, II, DO CPC – RECURSO NÃO-PROVIDO.

A situação da genitora de menor herdeiro, que, além de inventariante, também figura como herdeira do espólio e meeira do falecido, revela-se potencialmente geradora de conflito entre mãe e filho, circunstância que, não só recomenda, mas também justifica a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do menor agravante, a rigor do que dispõem os artigos 72, I, e 671, II, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gustavo Henrique Cerqueira
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Inventário de nº 1018212-19.2018.8.11.0041,

nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa dos interesses do menor agravante, tendo em vista a possível colisão de interesses com os da sua representante legal e inventariante
Juciane de Lima Santana.

Para tanto, o agravante alega se mostra equivocado o entendimento adotado na decisão recorrida, uma vez que não há qualquer colisão entre os interesses dele com os de sua representante legal, enfatizando que tal circunstância não é passível de presunção.

Afirma que o pedido de habilitação de crédito feito por sua representante legal, em autos apartados, será processado em momento anterior à partilha dos bens e que somente o que sobejar será partilhado, de modo que não haverá conflito de interesses.

Aduz, ainda, que a representante do agravante sequer é herdeira do espólio, tampouco concorrerá com os demais herdeiros à partilha dos bens deixados pelo extinto, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 173760161).

Sem contrarrazões.

O parecer é pelo não provimento do recurso (id.

180827790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, impende analisar o acerto, ou não, da decisão que nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa dos interesses do menor agravante

G. H. C.
,
nos autos da Ação de Inventário de nº 1018212-19.2018.8.11.0041, tendo em vista a possível colisão de seus interesses com os de sua representante legal e inventariante
Juciane de Lima Santana.

A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não merece prosperar a irresignação recursal, isto porque, embora assevere o contrário, sua genitora e inventariante, também figura como herdeira do espólio e meeira do falecido, em relação ao imóvel localizado no Ed. Harmonia.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a situação se revela potencialmente geradora de conflito entre mãe e filho, circunstância que, não só recomenda, mas também justifica a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do menor agravante, a rigor do que dispõem os artigos 72, I, e 671, II, ambos do CPC:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;”

“Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I - ao ausente, se não o tiver;

II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.”

No mesmo sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE IDENTIFICA CONFLITO DE INTERESSES ENTRA A VIÚVA E UMA DAS HERDEIRAS E NOMEIA A DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NO CASO – CONCORRÊNCIA DA HERDEIRA MENOR E DA GENITORA INVENTARIANTE À HERANÇA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE COLISÃO DE INTERESSES – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS QUE AUTORIZAM A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito da falta de demonstração de atual, efetiva e concreta causa de colisão de interesses entre a herdeira menor e sua genitora, inventariante do Espólio, é cabível a nomeação de curador especial para representá-la, com fundamento dos arts. 72, I, e 671, II, ambos do CPC, posto que o procedimento de inventário e partilha de bens têm particularidades potencialmente geradoras do conflito, como a concorrência da filha representada e da mãe representante à herança e a possível discussão sobre a administração dos bens integrantes do acervo patrimonial partilhável.
(TJ-MT 10084540320228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023